Tribunal: TJDFT
Processo: 0005867-44.2015.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EXCLUSÃO DO RÉU DO POLO PASSIVO. ACORDÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO COMO INTERESSADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela primeira requerida em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 72817971), que negou provimento ao recurso inominado interposto pela segunda requerida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73330693).
3. Em suas razões recursais, o embargante alega que houve omissão no julgado, por ausência de manifestação expressa sobre o pedido de exclusão do condomínio do polo passivo.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado, por não ter determinado a exclusão do Condomínio Jardins das Caviúnas da relação processual.
III. Razões de decidir.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. O acórdão embargado, embora tenha reconhecido a necessidade de retificação da autuação, determinou que o Condomínio Jardins das Caviúnas permanecesse cadastrado como “interessado”, em vez de proceder à sua exclusão integral do feito. Tal providência não corresponde ao comando da sentença, que já havia extinguido o processo em relação ao condomínio embargante.
8. A manutenção do embargante como interessado configura erro material, uma vez que cria vínculo inexistente na relação processual e induz a interpretação equivocada sobre sua participação no feito. O correto é determinar a exclusão do Condomínio Jardins das Caviúnas do processo, com a baixa no sistema.
9. Não há omissão, pois a questão foi enfrentada no acórdão embargado. O que se verifica é erro material, que pode ser corrigido nos próprios embargos, sem alteração do resultado do julgamento.
10. Dessa forma, os embargos são acolhidos apenas para corrigir o erro material na autuação, sem efeitos modificativos sobre o mérito.
IV. Dispositivo e tese
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, sem efeitos infringentes, para determinar a exclusão do Condomínio Jardins das Caviúnas do presente feito, com a consequente baixa no sistema, em substituição à anterior manutenção como interessado.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022, I; Lei n. 9.099, art. 48.